Tribunal: TJSP
Processo: 1003262-94.2016.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
E MENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
Embargos de declaração que atacam pontos expressamente abarcados na fundamentação do v. Acórdão. Trata-se, certamente, de embargos de natureza meramente infringente, pois estes se prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões, erros materiais ou contradições no julgado, não para que se

Ementa:
E MENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
Embargos de declaração que atacam pontos expressamente abarcados na fundamentação do v. Acórdão. Trata-se, certamente, de embargos de natureza meramente infringente, pois estes se prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões, erros materiais ou contradições no julgado, não para que se conforme a decisão ao entendimento da embargante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003262-94.2016.8.26.0481/50000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
embargante INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO-IESP, é
embargada ANA KAROLINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003262-94.2016.8.26.0481/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IESP
EMBARGADA: ANA KAROLINA SILVA
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
AÇÃO DE COBRANÇA
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LARISSA CERQUEIRA DE OLIVEIRA
(VH)
E MENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA
Embargos de declaração que atacam pontos expressamente
abarcados na fundamentação do v. Acórdão. Trata-se, certamente,
de embargos de natureza meramente infringente, pois estes se
prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões, erros
materiais ou contradições no julgado, não para que se conforme a
decisão ao entendimento da embargante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão de
fls. 536/540, que deu parcial provimento ao recurso da embargada.
A embargante sustenta omissão e contradição no v. Acórdão quanto à
aplicação da cláusula 5a do TAC mencionado, que não se amoldaria ao presente
caso.
Houve contrarrazões (fls. 14/19).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Trata-se, certamente, de embargos de natureza meramente infringente.
Estes se prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões, erros materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003262-94.2016.8.26.0481/50000 -Voto no
3
ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento da
embargante.
Em verdade, as razões apresentadas pela embargante sequer se
enquadrariam nas hipóteses previstas para o cabimento dos embargos.
Não houve omissão, pois a aplicação da cláusula 5a do TAC ao
presente caso foi expressamente justificada no v. Acórdão (fls. 539), com destaque
para a sólida jurisprudência formada nesse sentido.
Tampouco seria o caso de contradição, a qual só é cabível em caso de
desarmonia interna no v. Acórdão, o que certamente não houve. A suposta
contradição externa (que não é passível de correção via embargos) não ocorreu,
visto que maliciosamente a embargante deixa de mencionar que a Ação Civil
Pública citada (n. 0007337-83.2012.8.26.0481) foi parcialmente extinta sem
resolução de mérito pelo E. TJSP, o qual se pautou justamente no TAC utilizado
como razão de decidir no v. Acórdão embargado. A parte de improcedência, aliás,
reforça a tese defendida por esta C. Câmara: a análise de ser ou não indevida a
cobrança de valores de mensalidade do Uniesp Paga deve ser feita casuisticamente
(por isso que foi julgada improcedente nesta parte, pois a I. Turma Julgadora
relegou às ações individuais a aferição da abusividade ou não). Isso foi feito no v.
Acórdão embargado, explicitando a abusividade da cobrança no presente caso (fls.
538/539).
Sendo assim, a fundamentação do v. Acórdão respalda
satisfatoriamente sua conclusão, e, caso esta não agrade à embargante, cabe-lhe o
manejo da via recursal adequada para eventual alteração. Os embargos,
naturalmente, não se prestam a isso.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora